Tribunal: STF
Processo: HC 185240
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente, no processo de execução nº 4400006-15.2019.8.13.0471, cumpre pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, ante a prática do delito versado no artigo 157 (roubo) do Código Penal.
    O Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG, em 26 de setembro de 2019, reconheceu o direito ao semiaberto. No dia 18 de março de 2020, aludindo à pandemia decorrente do novo coronavírus e ao fato de o paciente encontrar-se no regime intermediário e ter bom comportamento, determinou a custódia domiciliar.
    Em 27 de março último, reportando-se ao cometimento de falta grave consistente no não comparecimento a curso de qualificação, entre janeiro e fevereiro de 2020, determinou a regressão ao fechado. Assentou incompatível o regime mais gravoso com a custódia domiciliar implementada, revogando-a. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 576.028, inadmitido pelo Relator.
    A impetrante sustenta configurada ilegalidade na regressão do regime. Frisa adequada a continuidade da custódia domiciliar, tendo em vista a situação de emergência que assola o País. Menciona a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assevera necessária a adoção de medidas voltadas a evitar a propagação de covid-19.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito à prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da liminar.
    2. Praticada falta grave, o preso fica sujeito à forma regressiva no cumprimento da sanção, a teor do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:
    […]
    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 
    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 
    […]
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar, a partir do contágio, o agravamento da saúde, nem acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator